Tribunal: TJSP
Processo: 1005448-45.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Servidor Público Estadual – Oficial Administrativo – Desempenho de funções atribuídas ao cargo de Agente Estadual de Transito – Pretensão ao pagamento de diferenças remuneratórias - O desvio de função do servidor enseja o pagamento de diferença de vencimentos entre a função para a qual o servidor foi contratado e aquela por ele exercida – Desvio caracterizado –

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Servidor Público Estadual – Oficial Administrativo – Desempenho de funções atribuídas ao cargo de Agente Estadual de Transito – Pretensão ao pagamento de diferenças remuneratórias - O desvio de função do servidor enseja o pagamento de diferença de vencimentos entre a função para a qual o servidor foi contratado e aquela por ele exercida – Desvio caracterizado – Indenização devida – Súmula 378 do E. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Sentença mantida – Remessa necessária desprovida.